Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-03.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003065-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (AGRAVADO), VICENTE CALABRIA - CPF: 156.755.211-00 (AGRAVADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (PROCURADOR), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA (AGRAVADO), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – ART. 860 DO CPC – PENHORA QUE DEVE RECAIR NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA, E NÃO SOBRE A TOTALIDADE DOS BENS INVENTARIADOS – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
“Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado”
(REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021).

Logo, escorreita a decisão agravada que autoriza a penhora no rosto dos autos do processo de inventário até a cota hereditária. Inteligência do art. 860 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1003065-03.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO

AGRAVADOS: CONSTRUTORA VC LTDA - ME, ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição do efeito ativo, interposto por
WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, nos autos de Cumprimento de Sentença
n°
1032266-48.2022.8.11.0041
, ajuizados em face de
CONSTRUTORA VC LTDA – ME
e
ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA
,
que
“
restringiu a penhora sobre o quinhão dos direitos hereditários dos devedores”
(sic)
.

Sustenta o agravante que o feito de origem
“tem por objetivo receber honorários de sucumbência fixados na ação de prestação de contas”
(sic).

Anota que
“a ação foi proposta em desfavor dos Devedores, CONSTRUTORA VC LTDA e VICENTE CALABRIA, o qual veio a falecer e fora substituído pelo seu espólio”
(sic).

Aduz que
“os herdeiros ingressaram com inventário judicial dos bens deixados pelo falecido VICENTE CALABRIA, o qual tramita perante a 2ª vara especializada em família e sucessões da comarca da Capital, sob o n. 0014077-49.2016.8.11.0041, onde todos os bens do devedor foram arrecadados, inclusive valores que estavam em suas contas correntes. Todo o patrimônio do devedor está integralizado nos autos de inventário, os valores que serão bloqueados foram depositados em uma conta do processo”
(sic).

Discorre que
“os devedores foram intimados para pagar o débito sob pena de acréscimo da multa de 10%. Não houve o pagamento espontâneo, incidindo a multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento. O débito atualmente perfaz o valor de R$ 128.408,57 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos). O Credor requereu que a penhora incidisse sobre o dinheiro existente na conta depositado em juízo, até o limite do débito. Em decisão, o juízo a quo, equivocadamente, autorizou a penhora até o limite do valor hereditário da quota”
(sic).

Assevera que
“diante da r. decisão, que contrariou dispositivo legal, em particular o disposto nos art. 1997 do CC, e art. 789/790 do CPC, o Agravante impetrou embargos de declaração com o fito de mudar a r. decisão, posto que afronta, literalmente, texto de lei. Os embargos foram recebidos, contudo, no mérito, fora rejeitado”
(sic).

Expõe que
“há muito tempo o STJ decidiu que é possível a penhora total dos valores deixados pelo falecido devedor, conforme determina os art. 1997 do CC, art. 789 e 790 do CPC. Face o exposto, requer seja reformada a r. decisão, para determinar o bloqueio da matrícula”
(sic).

Acrescenta que
“não há prejuízo a Agravada e a medida poderá ser revertida a qualquer momento. O prejuízo maior é suportado caso não ocorra a penhora dos valores e vierem a ser levantados pelos herdeiros. Há de se observar, ainda, a ordem legal de preferencia de penhora, conforme dispõe do art. 835, I, do CPC, o qual estabelece que a ordem de preferência é o dinheiro”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer
“seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a penhora dos valores de R$ 128.408,57 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), no rosto dos autos de inventário, proc. N. 0014077-49.2016.8.11.0041, sobre a totalidade dos valores deixados pelo falecido”
(sic).

Pugna, ainda,
“seja deferida a isenção do preparo, ante a previsão legal”
(sic).

No mérito, pede seja
“deferida ou não os efeitos da antecipação da tutela recursal, requer, no mérito, que seja reformada a r. decisão de primeiro grau, para determinar que a penhora incida sobre todos os bens/valores deixados pelo falecido VICENTE CALABRIA”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 02/03/2023, conforme decisão de Id. 159229689. No mesmo ato, foi isentado o recolhimento do preparo recursal.

Na decisão Id. 162117650 foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar recursal.

Intimada, a parte agravada apresenta contraminuta na peça Id. 160772680, em que rechaça os argumentos despendidos pelo recorrente, vindicando, ao final, pelo desprovimento deste instrumental.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, insurge-se, o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que, no seu modo de ver, restringiu a penhora sobre o quinhão dos direitos hereditários dos devedores. E, discordando de tal entendimento, o recorrente vindica, antecipadamente, que seja determinada a penhora dos valores devidos ao mesmo, na ordem de R$128.408,57 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), no rosto dos autos de inventário - Processo nº 0014077-49.2016.8.11.0041, a qual, no seu entender, deve recair sobre a totalidade dos bens inventariados e não sobre a cota hereditária.

Pois bem. Do que se extrai dos autos, de fato, existe uma sentença transitada em julgado onde consta: “
Custas pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2°, ambos do NCPC”
(Id. 158470654).

De mais a mais, o juízo
a quo
reconheceu o direito do recorrente à verba sucumbencial de R$128.408,57 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), apesar de restringir a penhora questionada.

Entretanto, conforme já assinalado em seara de liminar recursal, mantenho o entendimento de que o Magistrado de primeiro grau, agindo com a prudência, apenas decidiu oficiar ao juízo do inventário, a fim de, primeiramente, aferir se existe algum crédito pertencente aos agravados/executados naqueles autos e, em caso positivo, desde já efetivar a penhora no montante indicado pelo agravante.

Veja-se o inteiro teor da decisão recorrida:

“Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO em desfavor de CONSTRUTORA VC LTDA – ME, VICENTE CALABRIA, ANGÉLICA BATISTA CORREA CALABRIA.

A parte exequente requereu a penhora no rosto dos autos de n. 0014077-49.2016.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Esp. Família e Sucessões desta Capital.

Constato que o bloqueio foi realizado no ano de 2017 (id.108285275).

Decido.

Pois bem, sabe-se que nos autos de n. 0014077-49.2016.8.11.0041 há o quinhão hereditário dos executados, o qual efetuará parte do pagamento da presente execução.

Ululante que a penhora no rosto dos autos trata-se de modalidade especial de penhora de créditos em que, o exequente, detectando a existência de processo em que há litígio acerca de crédito a favor do executado, requer ao juiz a expedição de ofício ao juízo em que tramita o respectivo processo, objetivando o registro nos autos da existência de valor de crédito, reservando-o em favor do exequente do processo originário para a hipótese de futura adjudicação ou alienação de bens em favor do Executado, vejamos o art. 860 do CPC/2015:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Desta feita,
oficie-se o respectivo Juízo para informar se existe algum crédito pertencente aos executados Angelica Batista Correa Calabria e Vicente Calabria
, nos autos de inventário 0014077-49.2016.8.11.0041,
EM CASO POSITIVO

PENHORE-SE nos autos a quantia do quinhão hereditário competente aos executados, até o limite da presente demanda R$ 128.408,57 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e sete centavos)
.

Em caso dos valores hereditários já terem sidos levantados, torno por prejudicada a penhora e manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito”

Como se vê, da decisão recorrida infere-se que, diversamente do que sustenta o agravante, o togado
a quo
expressamente deferiu o pedido de penhora pleiteado pelo advogado agravante, tendo, somente, tomado o singelo cuidado de determinar a penhora somente se existente algum crédito dos executados, o que me parece pressuposto da penhora almejada.

Como cediço, a penhora no rosto dos autos está prevista pelo art. 860 do CPC, assim elucidado por Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Penhora sobre direito sendo pleiteado em juízo. Se o direito estiver sendo pleiteado em juízo (direito litigioso), ocorrerá o fenômeno da "penhora no rosto dos autos", a fim de se efetivar a penhora nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao devedor. Essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial”
(
in
‘Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo’, Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pág. 136)

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Ademais, a medida é aceita pela jurisprudência vez que prestigia o princípio da utilidade da execução.

Sobre a possibilidade da penhora no rosto dos autos de inventário, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios, e também deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DO DEVEDOR NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE.
" - São penhoráveis os direitos do devedor contra terceiros, desde que tenham caráter patrimonial e possam ser transferidos/cedidos independentemente do consentimento do terceiro, de que é exemplo a cota de herança no bojo de inventário. II - A efetivação desse tipo de penhora pode se dar no rosto dos autos no qual o executado possui crédito/direito a ser apurado frente a terceiro, prosseguindo o processo executivo, com avaliação e alienação nos bens. III - Recaindo a penhora sobre direito hereditário (art. 655, XI, CPC) do executado, e não sendo oferecidos embargos ou impugnação (ou sendo eles rejeitados, com ou sem exame do mérito), o exequente ficará sub-rogado no direito penhorado, até o limite do seu crédito (art. 673, CPC). IV - A sub-rogação de que trata o artigo 673 do CPC não implica em transferência automática, para o credor, de bens pertencentes ao devedor; ela opera-se no plano da legitimação ad causam: o credor exequente assume a legitimação extraordinária para cobrar o crédito pelo executado. V - Homologada a partilha, com a devida individualização dos bens e direitos do herdeiro/executado, sobre os quais recaíra a penhora, compete ao juízo da execução prosseguir com os atos expropriatórios, na forma escolhida pelo credor". (STJ, REsp 920.742/RS, rel. Min. Paulo Furtado, Desembargador convocado do TJ/BA, Terceira Turma, j. 4-2-2010).”
(TJ-SC - AI: 40318053020188240000 Capital 4031805-30.2018.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 05/02/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)

“AGRAVO De instrumento. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do inventário do espólio executado, determinando aos exequentes a habilitação naqueles autos. Insistência dos exequentes no ato ou prosseguimento com bloqueio de ativos financeiros. Penhora no rosto dos autos que é cabível para a hipótese de dívida dos herdeiros e não do espólio.
Jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Credores do de cujus que podem se habilitar diretamente nos autos do inventário ou prosseguir na ação já ajuizada. Pedido de penhora on line que, todavia, não foi formulado ao d. Juízo a quo ainda, o que impede a apreciação nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Decisão parcialmente reformada para permitir o prosseguimento dos atos executórios. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.”
(TJ-SP - AI: 21090404820218260000 SP 2109040-48.2021.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 10/08/2021, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PRIVADO EXECUÇÃO -
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. QUOTA PARTE DE HERDEIRO - POSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO. É admitida a penhora sobre direitos hereditários, no rosto dos autos de inventário.”
(TJ-MT - AI: 01709991820148110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 01/04/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/04/2015)

De outro lado, embora o agravante alegue que a penhora deva recair sobre a totalidade dos bens inventariados, o entendimento pacífico, inclusive da Corte Superior, é no sentido de que tal pedida deve, de fato, recair sobre limite da cota hereditária, em partilha futura, como, aliás, foi muito bem dirimido pelo togado singular.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INVENTÁRIO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ART. 860 DO CPC/15. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM FACE DE UM DOS HERDEIROS. PENHORA NO LIMITE DA COTA DO HERDEIRO, EM PARTILHA FUTURA.
POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA ADJUDICAÇÃO APÓS A PARTILHA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que "Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado" (REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021). 2. O recurso não merece prosperar ante o óbice da Súmula 83/STJ, também aplicável às hipóteses de interposição pela alínea a, inciso III, do art. 105 da Constituição. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1955075 PR 2021/0232688-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Logo, não há qualquer reparo a ser feito na decisão hostilizada, pelo qual merece ser totalmente ratificada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO a
o recurso interposto, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023